Tribunal: TJMT
Processo: 0007279-38.2018.8.11.0062
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007279-38.2018.8.11.0062
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO MARINHO CALIXTO - CPF: 054.623.691-07 (APELANTE), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), LEONARDO MACHADO BUOSI - CPF: 049.045.611-12 (ADVOGADO), MANOEL DE ALMEIDA ARRUDA - CPF: 031.176.921-77 (APELADO), MARIA KAROLYNE SILVA VASCONCELOS - CPF: 026.537.241-03 (ADVOGADO), MANOEL DE ALMEIDA ARRUDA - CPF: 031.176.921-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA MAJORADA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO SÓ COMEÇA APÓS O RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME. PRELIMINAR DE PEREMPÇÃO. REJEITADA. REQUERENTE APRESENTOU JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA SUA AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ADVOGADA DO REQUERENTE PRESENTE NA AUDIÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL COERENTE COM OS ELEMENTOS DOS AUTOS. MÍDIA ENCAMINHADA PELO RÉU ENTITULADA “PM LADRÃO”. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de calúnia majorada (CP, arts. 138,
caput
, c/c 141, II), à pena de 08 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direito, e 13 dias-multa, além do pagamento de R$ 3.000,00 à vítima, a título de indenização.

2. Fatos relevantes:
(i)
abordagem policial durante barreira de trânsito, na qual o réu foi revistado juntamente com seu veículo;
(ii)
acusação do réu de que policial militar havia subtraído valores entre R$ 500,00 e R$ 600,00 de sua posse;
(iii)
revista pessoal do policial acusado na presença de testemunhas, sem localização de qualquer valor indevido;
(iv)
mudança de versão do réu após a revista, relativizando suas afirmações anteriores;
(v)
titulação de vídeo como “PM ladrão”;
(vi)
justificativa do querelante para ausência em audiência de instrução, por estar escalado para serviço.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto;
(ii)
declaração de perempção pelo não comparecimento do querelante à audiência;
(iii)
absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se ocorreu prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto;
(ii)
analisar se caracterizada a perempção pelo não comparecimento do querelante;
(iii)
examinar se há provas suficientes para manter a condenação por calúnia majorada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O reconhecimento da prescrição entre a data do fato e o recebimento da denúncia, baseando-se na pena em concreto, somente é possível quanto a fatos ocorridos antes de 5 de maio de 2010, pois a nova redação dada pela Lei n. 12.234 ao § 1º do art. 110 do Código Penal veda expressamente o reconhecimento da prescrição que tem por marco inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

6. Não se caracteriza perempção quando o querelante apresenta justificativa legítima e comprovada para sua ausência em ato processual, mormente quando esteve regularmente representado por advogado constituído que compareceu e atuou de forma efetiva.

7. Os depoimentos de policiais militares detêm valor probatório relevante, em virtude da fé pública que reveste seus atos, sobretudo quando se mostram coerentes com os demais elementos de prova dos autos e ausentes indícios de perseguição pessoal.

8. Configura-se o crime de calúnia majorada quando o agente atribui falsamente a funcionário público, no exercício de suas funções, a prática de fato definido como crime, sendo irrelevante a posterior mudança de versão para descaracterizar a imputação criminosa inicialmente proferida.

9. O
animus caluniandi
resta demonstrado quando o agente profere de forma assertiva e reiterada acusação de crime contra servidor público, em ambiente público e na presença de terceiros, assumindo o risco de macular a honra e reputação da vítima.

10. A liberdade de expressão, embora assegurada constitucionalmente, não é absoluta, encontrando limites no respeito aos direitos da personalidade e à dignidade alheia, não se confundindo o exercício legítimo da crítica com a imputação falsa de prática criminosa.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, IV e VI, 110, § 1º, 138,
caput
, 141, II; CPP, art. 60, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.776.973/DF, AgRg no HC n. 912.650/SP; TJMT, Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
João Paulo Marinho Calixto
, contra a sentença do Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0007279-38.2018.8.11.0062, que o condenou pela prática do crime de calúnia majorada (CP, arts. 138,
caput
, c/c 141, II), à pena de
08 (oito) meses
de detenção, em regime inicial
aberto
,
substituída por restritiva de direito
,

e
13 (treze) dias-multa
, além do pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
à vítima, a título de indenização.

Nas
razões recursais
, a defesa suscita preliminares de prescrição da pretensão punitiva do Estado, pela pena em concreto, e de perempção, pelo não comparecimento do requerente na audiência de instrução e julgamento. No mérito, requer a absolvição do réu por insuficiência de provas, por ausência de dolo e por atipicidade da conduta (id. 302279536).

Em sede de
contrarrazões
, o requerente manifesta-se pela rejeição das preliminares e pelo desprovimento do recurso (id. 302279540).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição das preliminares e pelo
desprovimento
do recurso (id.

311927870).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A vítima apresentou queixa-crime contra o réu
João Paulo Marinho Calixto
, pela prática do crime de calúnia contra funcionário público (CP, arts. 138,
caput
, c/c 141, II), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial:

“
(...) Consta no Boletim de Ocorrência n° 2018.387148 que na data de 15/12/2018, a Vítima, exercendo suas funções em conjunto com seus colegas de batalhão, realizavam barreira policial na Avenida Asa Branca, Bairro Parque Universitário, quando avistaram e deram ordem de parada ao veículo S10 branca, placa PHA-0512, que desobedeceu a ordem em um primeiro momento e parou ao final da barreira após abordagem mais insistente da PM, mais especificamente o SD PM Manoel.

Fora feita revista pessoal no veículo e no autor do fato imputado e este no momento da abordagem informou que havia uma quantia em dinheiro no veículo e acompanhou os policiais os SD PM Manoel, SD PM Vinícius e SGT PM Pires. Ao final da revista, o suspeito afirmou que o SD PM Manoel havia subtraído valores entre R$ 500 a R$ 600 reais e disse que aquela não seria a primeira vez que policiais daquela base "pegam" dinheiro dele. Fora solicitado a presença do oficial de área no local e a vítima prontamente se dispôs a passar por revista pessoal, na presença de testemunhas e do autor dos fatos, onde fora encontrado apenas o valor de R$ 70 reais de propriedade do SD PM Manoel para uso diário, constatando o crime de calúnia do Senhor João Paulo contra o Soldado Manoel.

As partes foram conduzidas a delegacia onde fora lavrado o B.O apreendido os objetos pessoais do autor do fato, posteriormente fora acionada a proprietária do veículo que não pertencia ao Senhor João Paulo para a sua retirada e fora constatado o valor de R$ 3.184,00 reais que estavam no veículo e a quantia de R$ 29 reais na carteira do autor. (...)
” (id. 302279369)
.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente e o réu foi condenado à pena de
08 (oito) meses
de detenção, em regime inicial
aberto
,
substituída por restritiva de direito
,

e
13 (treze) dias-multa
, além do pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
à vítima, a título de indenização.

1. PRELIMINARES

1.1. Prescrição da pretensão punitiva do Estado

O apelante alega que a pretensão punitiva do Estado foi fulminada pela prescrição, na modalidade retroativa, pela pena em concreto.

Afirma que, após a ocorrência do fato, não houve nenhum marco interruptivo do prazo prescricional, e que desde então decorreu tempo superior ao prazo de 03 (três) anos previsto no art. 109, VI, do Código Penal, razão pela qual requer a extinção da punibilidade.

O pleito não merece acolhimento.

De fato, o art. 110, § 1º, do Código Penal prevê que a prescrição, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, nos prazos fixados no art. 109 do mesmo diploma legal.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
(...) o reconhecimento da
prescrição
entre a data do fato e o
recebimento
da denúncia, baseando-se na pena em concreto, somente é possível quanto a fatos ocorridos antes de 5/5/2010, pois a nova redação dada pela Lei n. 12.234 ao § 1º do art. 110 do CP veda expressamente o reconhecimento da
prescrição
que tem por marco inicial ‘data anterior à da denúncia ou
queixa
’ (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no RE no AgRg nos EAREsp n. 680.850/RJ) (...)
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.776.973/DF, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025).

Na hipótese, os fatos sob exame ocorreram em 15/dezembro/2018, de modo que a prescrição pela pena em concreto somente se inicia com o recebimento da queixa-crime. Assim, considerando que a queixa foi recebida em 05/abril/2023 e que a sentença foi proferida em 03/julho/2025, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto.

E, ainda que se cogite a análise da prescrição entre a data dos fatos e o recebimento da queixa-crime, tem-se que o cálculo, nessa fase, deve ser realizado com base na pena em abstrato, considerada em seu patamar máximo, incluídas as causas de aumento.

No caso em exame, embora a pena máxima prevista para o crime de calúnia seja de 02 (dois) anos, incide a majorante do art. 141, II, do Código Penal, elevando o limite para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses. Dessa forma, aplica-se o prazo prescricional de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, o qual não foi ultrapassado entre a data do fato o recebimento da queixa.

Portanto,
rejeito
a preliminar de prescrição da pretensão punitiva do Estado.

1.2. Perempção

O apelante sustenta que o requerente, embora devidamente intimado, deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento sem apresentar qualquer justificativa, o que, a seu ver, configura hipótese de perempção, nos termos do art. 60, III, do Código de Processo Penal, por demonstrar desinteresse no prosseguimento da ação penal privada.

Aduz, ainda, que, em diversas oportunidades, o juízo de origem determinou a intimação do querelante para regularizar sua representação processual e comparecer aos atos instrutórios, advertindo-o quanto à possibilidade de reconhecimento da perempção. Apesar disso, afirma que o querelante se manteve inerte.

Com base nesses fundamentos, requer seja declarada a perempção e, por conseguinte, a extinção da punibilidade.

O pleito não comporta acolhimento.

A perempção, no âmbito do processo penal, é uma consequência jurídica que recai sobre o querelante nas ações penais de iniciativa privada quando este, por descuido ou desinteresse, deixa de impulsionar o andamento do feito. Em outras palavras, funciona como uma sanção processual destinada a evitar que o processo fique paralisado por inércia da parte que o propôs.

O Código de Processo Penal, no art. 60, prevê de forma expressa as situações em que a perempção se configura, todas relacionadas à falta de diligência do requerente. Nessas hipóteses, entende-se que a sua conduta revela ausência de interesse no prosseguimento da ação, razão pela qual o ordenamento jurídico opta por extinguir a punibilidade do querelado.

Especificamente, o inciso III do referido dispositivo dispõe que a ação penal será considerada perempta
“quando o querelante deixar de comparecer,
sem motivo justificado
, a qualquer ato do processo a que deva estar presente”.

No caso dos autos, contudo, não se verifica a hipótese suscitada pela defesa, mormente porque o querelante apresentou justificativa legítima e comprovada para a sua ausência à audiência realizada em 11/março/2025, qual seja, o fato de estar escalado para serviço no referido dia, das 07h às 19h, conforme demonstra a escala oficial juntada aos autos (id. 302279525).

Portanto, observa-se que sua ausência no referido ato processual não decorreu de inércia ou desinteresse, mas de circunstância profissional que lhe impediu de comparecer ao ato, sendo essa justificativa idônea para afastar a caracterização da perempção.

Soma-se a isso o fato de que o querelante esteve regularmente representado por sua advogada constituída, que compareceu à audiência e atuou de forma efetiva, garantindo a continuidade da instrução processual e preservando a regularidade do feito.

Outrossim, não procede a alegação defensiva de que o querelante teria se mantido inerte quanto às determinações de regularização processual. Isso porque, diante da decisão judicial que lhe concedeu prazo para sanar a representação, o querelante apresentou, em 10/junho/2019, a procuração devidamente regularizada (id. 58423401, p. 64/65) antes mesmo do esgotamento do prazo decadencial, atendendo à determinação judicial.

Dessa forma, não há qualquer elemento que permita reconhecer abandono da causa ou ausência de interesse na persecução penal. Ao contrário, ficou demonstrado que o querelante adotou as providências necessárias para regularizar a representação processual e apresentou justificativa idônea para sua ausência em audiência, assegurando a continuidade da persecução penal e afastando a incidência da perempção.

Por essas razões, deve ser
rejeitada
a preliminar de perempção suscitada pelo apelante.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A defesa pugna pela absolvição do réu, sustentando a insuficiência de provas para embasar a condenação, invocando, para tanto, o princípio
in dubio pro reo
.

Alega que a única testemunha ouvida em juízo sequer presenciou os fatos narrados na denúncia, circunstância que compromete a credibilidade de seu depoimento.

Argumenta, ademais, que as mídias juntadas aos autos (ids. 58640933 a 58638578) evidenciam que a interação entre as partes transcorreu de forma pacífica, sem registro de ofensas verbais ou gestuais, reforçando, inclusive, o exercício do direito constitucional à livre manifestação do pensamento.

Sustenta que o réu não agiu com
animus caluniandi
, limitando-se a externar sua percepção imediata do desaparecimento de determinada quantia em dinheiro, manifestando dúvida sobre o ocorrido, mas sem atribuir a prática de ilícito penal ao agente policial.

Defende, portanto, a inexistência de imputação falsa e específica de crime, razão pela qual não teria havido lesão ao bem jurídico da honra, o que levaria à atipicidade da conduta.

As teses defensivas não comportam acolhimento.

O delito de calúnia, previsto no art. 138 do Código Penal, consiste em atribuir falsamente a alguém a prática de um fato definido como crime, tratando-se de ilícito contra a honra, cujo bem jurídico protegido é a dignidade e a reputação do indivíduo perante a sociedade.

O art. 141 do Código Penal, por sua vez, prevê hipóteses de aumento de pena quando a calúnia é praticada em circunstâncias específicas que intensificam a gravidade da conduta. No inciso II, especificamente, dispõe-se que a pena é aumentada de um terço se o crime for cometido “
contra funcionário público, em razão de suas funções (...)
”.

Essa majorante se justifica porque “
a ofensa irrogada a funcionário público, nessas condições, desmerece toda a Administração Pública, e o dano dela decorrente é superior à proferida ao cidadão comum, repercutindo em toda a coletividade. (...) A ofensa ao funcionário público não atinge somente a sua dignidade pessoal, mas também, por extensão, o prestígio da própria função pública que exerce.
” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial. Vol. 2. 23. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: SaraivaJur, 2023).

Importante registrar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que as declarações prestadas por policiais detêm valor probatório relevante, em virtude da fé pública que reveste seus atos, sobretudo quando se mostram coerentes com os demais elementos de prova dos autos e ausentes indícios de perseguição pessoal (STJ, AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024).

No mesmo sentido é o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual estabelece que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Extrai-se dos autos que em 15/dezembro/2018, durante barreira policial realizada na Avenida Asa Branca, Bairro Parque Universitário, o requerido
João Paulo Marinho Calixto
foi abordado pelo Soldado PM
Manoel de Almeida Arruda
, em conjunto com outros militares.

No decorrer da busca pessoal e veicular, o réu afirmou que o policial teria subtraído valores entre R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 600,00 (seiscentos reais) de sua posse, razão pela qual o Soldado
Manoel
se colocou à disposição para ser revistado, o que ocorreu na presença do requerido, de testemunhas civis e dos demais policiais.

Após a revista pessoal, observou-se que não havia qualquer vestígio da alegada subtração.

Em juízo, o policial militar
Alexsandro Xavier de Oliveira
declarou que, durante operação de fiscalização de trânsito (blitz), foi realizada a abordagem do réu pelos policiais militares, sendo que o Soldado
Manoel
procedeu à busca veicular. Relatou que, logo após a revista, o réu dirigiu-se até os agentes e, apontando para o Soldado
Manoel
, afirmou de maneira categórica: “
eu quero o meu dinheiro de volta,
você pegou o meu dinheiro
”.

Diante da gravidade da acusação, os policiais o indagaram se não estaria equivocado, ocasião em que o réu reafirmou a imputação, asseverando que “
o dinheiro estava no carro e
ele pegou o meu dinheiro
”, referindo-se, mais uma vez, ao Soldado
Manoel
. Em razão disso, o declarante acionou o oficial responsável pelo serviço, que, ao chegar ao local, conversou tanto com o policial acusado quanto com o réu
João Paulo
, o qual novamente manteve sua acusação.

De acordo com o seu relato, na sequência, o Soldado
Manoel
, visando comprovar sua inocência, solicitou que fosse realizada revista pessoal, a qual foi determinada pelo superior hierárquico e executada pelo próprio declarante, não sendo encontrada qualquer quantia além de valores compatíveis com o uso pessoal diário. Diante desse resultado, o querelante manifestou expressamente o interesse em representar criminalmente contra o réu, que foi conduzido à delegacia para registro da ocorrência.

O declarante ainda acrescentou que, após a revista não localizar qualquer valor indevido, o réu, apreensivo, alterou sua versão e passou a afirmar que “
eu não afirmei que estava com ele, eu falei que tinha dinheiro e sumiu
”.

O réu
João Paulo Marinho Calixto
, por sua vez, negou a prática delitiva, alegando que, em nenhum momento, imputou ao Soldado
Manoel
a subtração de valores, sustentando que apenas questionava os policiais acerca do desaparecimento de seu dinheiro e que não teria agido com o intuito de acusar falsamente o requerente.

Apesar da negativa do réu, não prospera a tese defensiva de insuficiência probatória. Embora o apelante alegue que a única testemunha ouvida em juízo não teria presenciado os fatos narrados na denúncia, essa assertiva não encontra respaldo nos autos. O policial militar
Alexsandro Xavier de Oliveira
, condutor da ocorrência, figura expressamente qualificado no Boletim de Ocorrência n. 2018.387148 (id. 302278926, p. 41/44). Sua condição de testemunha presencial, portanto, está devidamente demonstrada, não havendo que se falar em fragilidade ou ausência de credibilidade em seu depoimento. Além disso, não há qualquer indício de
interesse do agente em prejudicar o apelante ou imputar-lhe falso crime gratuitamente.

No tocante às mídias acostadas aos autos, igualmente não assiste razão à defesa. Observa-se que, conforme relatado pelo policial
Alexsandro
em juízo, a conduta do réu apresentou dois momentos distintos: no primeiro, logo após a revista veicular, ele afirmou de maneira categórica, apontando para o Soldado
Manoel
, que ele havia subtraído seu dinheiro. Somente em um segundo momento, após não ser localizado qualquer valor indevido com o agente na revista pessoal, o
réu
, receoso, passou a relativizar sua fala, afirmando que não teria dito que o policial pegara o dinheiro, mas apenas que havia percebido o desaparecimento de determinada quantia.

Assim, infere-se que as mídias juntadas aos autos retratam tão somente o segundo momento da ocorrência, isto é, após a revista pessoal no requerente, razão pela qual não registram as expressas imputações de crime feitas anteriormente pelo réu ao Soldado
Manoel
. Importante salientar que a ausência do registro audiovisual da acusação não afasta sua ocorrência, uma vez que ela foi confirmada de modo coerente e harmônico pelo policial condutor, cujo depoimento encontra suporte no Boletim de Ocorrência, e pela vítima, por meio do oferecimento da queixa-crime.

Ademais, não se pode ignorar que a própria titulação do vídeo (“PM ladrão”) reforça a imputação caluniosa realizada pelo réu, uma vez que a escolha dessa denominação traduz a falsa acusação de crime dirigida ao Soldado
Manoel
.

Quanto à alegação de inexistência de
animus caluniandi
, igualmente não merece guarida. A prova oral evidencia que o réu não se limitou a externar dúvida sobre o desaparecimento de valores, mas sim atribuíra fato definido como crime a agente público no exercício de sua função. E ainda que se afastasse a intenção direta de caluniar, ao proferir de forma assertiva e reiterada a acusação de furto, em ambiente público e na presença de terceiros, restou demonstrado, ao menos, o dolo eventual, pois o réu assumiu o risco de macular a honra e a reputação do Soldado
Manoel
.

Por fim, não prospera a invocação do direito à livre manifestação do pensamento como causa excludente da responsabilidade penal, uma vez que a liberdade de expressão, embora assegurada constitucionalmente, não é absoluta, encontrando limites no respeito aos direitos da personalidade e à dignidade alheia. Nesse sentido, não se confunde o exercício legítimo da crítica ou da manifestação de opinião com a imputação falsa de prática criminosa a agente público no exercício de suas funções, situação que transborda a esfera da liberdade de expressão e configura inequívoca ofensa ao bem jurídico da honra, evidenciando, assim, a tipicidade da conduta.

Portanto, não há margem para o acolhimento do pedido absolutório.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares e, no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
João Paulo Marinho Calixto
, mantendo inalterada a sentença condenatória, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025